Tribunal: TJDFT
Processo: 0001276-93.1997.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DA ÁREA POR TERRACAP. NÃO COMPROVAÇÃO. QUESTÃO JÁ DEFINIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO MÁXIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível contra sentença pela qual julgado procedente o pedido para declarar que os autores são donos, por aquisição mediante usucapião, da gleba de terras atualmente denominada “Fazenda Mineira”, encravada na antiga Fazenda “Buriti ou Tição”. 1.1. A apelante TERRACAP alega impossibilidade de usucapião do imóvel em litígio. Subsidiariamente, pretende limitar a usucapião à fração ideal dos particulares e de condicionar a usucapião a futura ação de divisão e demarcação.
2. Na origem, trata-se de ação de usucapião ajuizada em 27.08.1996. O pedido deduzido pelos autores é a aquisição por usucapião do “imóvel constituído por uma gleba de terras nas Fazendas Buriti ou Tição, Manoel Dias Lage ou Engenho das Lages, ou Buritizinho, ora denominada ‘Fazenda Mineira’” conforme narrado na petição inicial.
3. Pela sentença proferida em 01.03.2013, o pedido foi julgado improcedente, dentre outros, ao fundamento de que “a indivisão não exclui o caráter de coisa pública que assim passa a incidir sobre todo o imóvel, e não apenas sobre a fração que compete ao ente público, até porque não há uma área certa que corresponda à propriedade da TERRACAP, a quem se reconhece apenas uma fração ideal dentro do todo. A verdade é que somente por meio de divisão será possível transformar as respectivas frações ideais em áreas certas e determinadas, de modo que assim, sobre as terras particulares passe a cogitar-se da possibilidade da incidência da prescrição aquisitiva (...)” (ID 14037907, p. 46).
4. Em 30.10.2013, a 5a Turma Cível do TJDFT, no julgamento da apelação 1999.01.1.024693-7, por maioria de votos, manteve a sentença de improcedência ao fundamento de que “o pedido de usucapião é inviável se a área usucapienda se encontra em condomínio pro indiviso com área de domínio público, não sendo possível distinguir, antes da divisão, qual porção das terras é pública e qual é particular. (...)”(ID 14038017, p. 23).Pontuado ainda: “evidenciou-se a impossibilidade de especificá-las em razão da ausência de divisão das mesmas. Vislumbra-se, nesse panorama, a impossibilidade de se aferir, com a certeza exigida para o deslinde do feito, se a área atualmente ocupada pelos autores se encontra em área particular ou não.”
5. Em 27.09.2022, no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.504.916 - DF (2014/0275388-8), a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (relatoria originária do Ministro Luís Felipe Salomão, relatoria designada para o acórdão do Ministro Raul Araújo) consignou que “o entendimento do acórdão recorrido no sentido de julgar improcedente o pedido de usucapião, em razão de ter concluído não ser possível, ‘neste momento, de maneira inequívoca, afirmar que a área ocupada não é pública’, contraria a orientação do STJ no sentido de que cabe ao poder público a demonstração de que o imóvel usucapiendo é bem público.”,. O recurso foi provido, reconhecida a “inércia da TERRACAP em realizar a divisão da gleba de há muito parcialmente desapropriada em seu favor, distinguindo a parte pública da privada”.
6. Como se viu e como acabou por ser definido pelo STJ, já que TERRACAP não demonstrou a alegada propriedade da terra, inviável afastar o que bem definido em sentença: satisfeitos os requisitos a que se refere o 1238, CC; e “Quanto aos requisitos reais, também ocorrem no caso concreto. Com efeito, o bem perseguido pela autora encontra-se encravado em área registrada em comum entre Terracap e particulares. Contudo, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça define a gleba ocupada pela parte autora como passível de usucapião, posto não haver a especialização da fração da empresa pública. Logo, por força da decisão proferida pelo STJ, o imóvel objeto da demanda é, para efeitos de usucapião, bem particular, portanto objeto hábil para esta modalidade de aquisição originária da propriedade.”
7. Recurso conhecido e não provido.